Tribunal: TJBA
Processo: 8040865-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040865-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO LIMA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO LIMA DE SOUZA

AGRAVADO: S. B. D. J. A. e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME SOUZA ASSUNCAO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Revelia decretada. Nulidade da citação. Endereço incorreto. Ausência de formação válida da relação processual. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Provimento do recurso com anulação dos atos processuais subsequentes.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a revelia do réu em ação de rito comum, ao considerar válida a citação realizada por via postal com aviso de recebimento encaminhado a endereço diverso daquele indicado como sede da pessoa jurídica demandada.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a citação realizada em endereço incorreto, com recebimento por pessoa sem vínculo com a parte, é válida à luz das disposições do Código de Processo Civil; (ii) apurar se a ausência de citação válida implica nulidade da decretação de revelia e dos atos processuais subsequentes.

III. Razões de decidir

3.A citação é ato indispensável à formação válida do processo, sendo condição de validade prevista expressamente no art. 239 do Código de Processo Civil, e deve ser realizada no endereço correto da parte demandada, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.A citação realizada em sala diversa daquela onde se localiza a sede da pessoa jurídica, com recebimento por funcionário do condomínio, configura vício insanável, por não garantir ciência efetiva da ação, sendo inaplicável a teoria da aparência, dada a ausência de relação entre o recebedor e a parte agravante.

5.A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a ausência de citação válida impede a constituição regular da relação jurídica processual, ensejando a nulidade da decretação de revelia e dos atos subsequentes, especialmente quando demonstrado o prejuízo processual.

6.Verificada a irregularidade da citação e os seus efeitos processuais prejudiciais, impõe-se a anulação da decretação de revelia, com a devolução do prazo para apresentação de contestação e o regular prosseguimento da fase instrutória, sob pena de afronta ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso provido, confirmando a liminar anteriormente deferida com a consequente decretação de nulidade da citação do réu e devolução do prazo para apresentação de contestação e prosseguimento da fase instrutória, a ser conduzida pelo Douto Juízo
a quo
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8040865-40.2025.8.05.0000,
em que é agravante

JOAO LIMA DE SOUZA
e

agravados
MONICA BARRETO DE JESUS ANDRADE e S. B. D. J. A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.